Tribunal: STF
Processo: RMS 39407
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. ART. 134 DA LEI 8.112/1990. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.